Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Agravo de instrumento. Partilha. Indeferimento de quebra de sigilo fiscal e bancário. Hipóteses de cabimento do agravo. Não observância. Urgência não demonstrada. Não conhecimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de ampliação do marco temporal da quebra de sigilo bancário do agravado, para fins de partilha de bens.
II.Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de quebra de sigilo fiscal e a possibilidade de mitigação da taxatividade.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas em seus incisos e parágrafo único.
4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520, tenha admitido a teoria da taxatividade mitigada, a flexibilização exige a demonstração concreta de urgência, especialmente quando a postergação da análise da matéria para o momento da apelação possa tornar a decisão inócua.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a compensação de alimentos pagos pelo devedor, desde que haja consentimento do credor e que os valores sejam relativos ao menor.
6. No caso em exame, não restou demonstrada a urgência necessária a mitigação da taxatividade, pois a agravante se limita a alegar genericamente a existência de indícios de ocultação patrimonial, sem apresentar elementos objetivos que evidenciem a imprescindibilidade da medida neste momento processual.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT).”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.015